Tribunal: TCU
Processo: 024.675/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Processo de desestatização em que examina arrendamento portuário da área denominada SUA01, localizada no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Porto de Suape, no município de Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de desestatização conduzida pela Autoridade Portuária de Suape/PE, na modalidade de Leilão Presencial, por meio de arrendamento portuário, da área denominada SUA01, localizada no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de Suape), no município de Ipojuca/PE, destinada à movimentação e armazenagem de cargas " Roll-on/Roll-off " (Ro-Ro), com ênfase em veículos automotores; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, § 1o, e 5o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada SUA01, localizada no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, administrado pela Autoridade Portuária de Suape/PE; 9.2. comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ao Ministério de Portos e Aeroportos e ao Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape; e 9.3. arquivar os presentes autos.